Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM APOIO NO TEMA 1.169/STJ. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora tratar-se de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve qualquer discussão sobre a inviabilidade do título executivo em razão da liquidação proposta pela parte autora agravante, não havendo que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito com fulcro no Tema 1.169/STJ. Precedentes desta Corte.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.